Tribunal: TJBA
Processo: 8083810-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083810-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
RICARDO ALEXANDRE ARAUJO PEIXOTO, BRUNO SILVA CRUZ

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA MATERIAL ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO E A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do réu, reformando a sentença para julgar extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC).

O banco agravante insurge-se contra o reconhecimento da nulidade da constituição em mora, alegando que a divergência entre o número do contrato (0100800010032529) e o indicado na notificação (008032529) decorre de metodologia sistêmica
inte
rna ("contrato curto"), sendo insuficiente para anular o ato.

O agravado suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, a manutenção da extinção por violação ao dever de informação clara e precisa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da decisão monocrática; (
ii
) se a utilização de numeração interna divergente do instrumento contratual na notificação extrajudicial constitui vício apto a invalidar a constituição em mora; (
iii
) se a interposição de recurso que reitera teses exaustivamente fundamentadas e repelidas configura caráter protelatório a ensejar multa.

III. RAZÕES DE DECIDI
R

O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade (art. 1.021, §1º, CPC), pois, apesar de reiterativo, atacou o ponto central da decisão monocrática relativo à teoria do "contrato curto", permitindo o conhecimento do recurso.

A comprovação da mora é
pressuposto
processual indispensável nas ações de busca e apreensão (Súmula 72, STJ), exigindo-se que a notificação extrajudicial seja clara, precisa e guarde fidedignidade absoluta com o contrato celebrado.

A divergência numérica entre o contrato assinado e a notificação enviada viola o dever de informação do consumidor (art. 6º, III, CDC) e os princípios da boa-fé objetiva e transparência (
arts
. 113 e 422, CC).

Práticas sistêmicas e administrativas internas ("contrato curto") são inoponíveis ao consumidor, que não é obrigado a decifrar códigos bancários para identificar a dívida que lhe é imputada.

Constatada a ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática e verificada a natureza meramente protelatória da insurgência, impõe-se a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento

A notificação extrajudicial para fins de busca e apreensão deve conter a identificação precisa do título inadimplido, sendo vedada a utilização de numeração divergente daquela constante no instrumento contratual assinado.

A divergência numérica entre contrato e notificação configura vício de informação que impede a constituição válida da mora, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC).

Sanção: Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da interposição de recurso manifestamente protelatório que se limita a reproduzir teses exaustivamente rebatidas e fulminadas pela preclusão.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 4º, 485, IV, 932, IV, 1.021, § 4º; CDC, art. 6º, III; CC,
arts
. 113, 422;
Dec
-Lei 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 72 e Tema 1132

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8083810-10.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante BANCO J. SAFRA S.A. e como agravado ANTONIO MARCOS DOS SANTOS NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida, bem como aplicar aos
agravante
a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, condicionando a interposição de eventual recurso subsequente ao depósito do respectivo valor, observada a gratuidade de justiça, se deferida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8